Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-22.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001929-22.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 708.909.001-91 (EMBARGANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (EMBARGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), IMOBILIARIA TANGARA LTDA - CNPJ: 24.700.619/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE REVEGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Rejeição da preliminar de revogação da gratuidade da justiça, por ausência de elementos novos aptos a infirmar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista nos autos não houve decisão qualquer decisão terminativa, apenas pronunciamento de natureza interlocutória,
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001929-22.2020.8.11.0055

APELANTE: BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA

APELADA: DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Exigibilidade do Débito c.c Indenização por Perdas e Danos n. 0001929-22.2020.8.11.0055, ajuizado pela
DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“
A decisão ora recorrida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para: a) determinar que a correção monetária observe o INPC até 30/08/2024 e, a partir de então, o IPCA, aplicando-se a taxa SELIC como juros; b) reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça; c) rejeitar os demais pontos da impugnação, especialmente a alegada incorreção da data de citação para fins de contagem dos juros, o excesso de execução e o termo inicial da multa contratual”
(sic).

Defende que
“O juízo de origem incorreu em erro material ao considerar como data de citação 12/03/2020. A data correta da citação válida é 29/01/2021, conforme Aviso de Recebimento (AR) constante nos autos sob ID 58841854. Segundo o art. 405 do Código Civil, os juros de mora incidem a partir da citação. Dessa forma, é indevido o cômputo de juros desde 12/03/2020, motivo pelo qual se requer a reforma da decisão nesse ponto, fixando-se o termo inicial em 29/01/2021”
(sic).

Assevera que
“A decisão impugnada aplicou o INPC como índice de correção até 30/08/2024 e o IPCA após tal data. Contudo, tal entendimento contraria o Tema 810 do STF e o REsp 1.492.221/PR do STJ, que firmaram o IPCA-E como o índice de correção mais adequado. Ademais, como a sentença não especificou qual índice deveria ser adotado, deve prevalecer o entendimento vinculante do STF e STJ, em respeito à jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, requer-se a substituição do INPC pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação da SELIC”
(sic).

Pondera que
“A decisão recorrida manteve a incidência de correção e juros sobre a multa contratual desde a propositura da ação (11/02/2020), sem considerar a jurisprudência que exige a existência de rescisão judicial para exigibilidade da multa. O art. 389 do CC e o entendimento pacífico dos tribunais determinam que a multa contratual só se torna exigível após a rescisão judicial. No caso, esta se deu com a sentença de 17/07/2023. Assim, os juros e a correção sobre a multa somente podem incidir a partir dessa data, sob pena de ofensa à legalidade e à coisa julgada”
(sic).

Mensura que
“A decisão recorrida rejeitou a alegação de excesso de execução sem enfrentar os fundamentos apresentados nos embargos e embargos de declaração. Restou comprovado, com base na memória de cálculo, um excesso de R$ 14.080,59, em razão dos seguintes equívocos: a) Aplicação de juros a partir de data incorreta; b) Correção monetária por índice não previsto em lei; c) Incidência da multa contratual antes da sentença. Tais falhas comprometem a legalidade da execução, impondo-se a sua revisão”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“O conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da decisão para: a) Corrigir a data da citação para 29/01/2021 como termo inicial dos juros de mora; b) Determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção até 08/12/2021 e, a partir de então, a SELIC; c) Fixar o termo inicial da correção e juros da multa contratual em 17/07/2023; d) Reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 14.080,59, com a devida retificação dos cálculos”
(sic).

As contrarrazões de
DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA
foram ofertadas no Id. 331416402, requerendo, preliminarmente, a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos a ora apelante e o não conhecimento do recurso de apelação, sustentando que houve inadequação da via eleita, quando da interposição do presente recurso.

Conforme certidão de prevenção de Id. 333297359 houveram duas apelações cíveis anteriores, que, sob minha relatoria, restaram assim ementadas:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONEXA À AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA UNA – APELAÇÃO ÚNICA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR – PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – AFASTAMENTO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – CARTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE TRAZIA CÓPIA DA DECISÃO – SALDO REMANESCENTE DEVIDO – MULTA CONTRATUAL FIXADA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO PARA FIXAR A MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO – NÃO APLICABILIDADE DO ART. 940 CC – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a robustez das provas apresentadas pela apelante em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão que rejeitou as preliminares da apelada, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

A carta de intimação, apesar de trazer como conteúdo central a intimação para a audiência de conciliação, trouxe consigo cópia da decisão, restando inequívoca a ciência da ação em trâmite.

Tendo em vista a comprovação pela apelada de que há saldo remanescente devido pela apelante, a condenação deve ser mantida.

É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas sim, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.

Para a incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.

Segundo orientação firmada no REsp no. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação.”

(N.U 0001929-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori.”

(N.U 0005370-11.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024)

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 333297374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, no que concerne à preliminar suscitada pela recorrida em sede de contrarrazões, consistente na pretensão de revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido à recorrente, entendo que tal insurgência não comporta acolhimento.

Com efeito, a análise detida dos autos evidencia que a matéria ora ventilada não ostenta caráter inovador, porquanto já foi devidamente submetida ao crivo jurisdicional em momento pretérito, inclusive sob minha relatoria, ocasião em que restou expressamente enfrentada e rejeitada a alegação de ausência dos requisitos ensejadores da concessão da assistência judiciária gratuita.

Naquela oportunidade, consignou-se, com precisão técnica e lastro probatório suficiente, que a parte recorrente logrou êxito em demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de documentação idônea apta a evidenciar a insuficiência de recursos para suportar os ônus processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Cumpre ressaltar que o Juízo de primeiro grau, ao apreciar a questão, também rechaçou a preliminar então suscitada pelas rés, destacando, de forma fundamentada, que, não obstante a percepção de renda proveniente de vínculo funcional, bem como de pensão por morte e eventual participação societária, não se verificava a existência de numerário significativo capaz de afastar a condição de hipossuficiência, sobretudo diante do patamar de rendimentos aproximado de R$ 3.000,00, circunstância que, por si só, não se revela suficiente para descaracterizar o direito ao benefício.

Nessa linha de intelecção, cumpre destacar que o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, incumbindo à parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma, o ônus de demonstrar a ausência dos requisitos para a manutenção do benefício.

No caso concreto, verifica-se que a recorrida, embora reitere argumentos anteriormente expendidos, limita-se a reproduzir alegações já analisadas e afastadas, sem trazer aos autos qualquer elemento novo, concreto e idôneo capaz de demonstrar alteração superveniente na situação econômica da recorrente que justificasse a revisão do benefício anteriormente concedido. A mera indicação de vínculos remuneratórios ou percepção de rendimentos, desacompanhada de prova inequívoca de suficiência financeira, revela-se insuficiente para infirmar a conclusão anteriormente firmada.

Desse modo, inexistindo qualquer modificação fática relevante no quadro econômico da recorrente, tampouco prova apta a desconstituir a conclusão anteriormente adotada por este Tribunal, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada, mantendo-se hígido o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à recorrente.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de revogação da gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões.

Quanto a segunda preliminar arguida pela recorrida, entendo que esta comporta acolhimento.

Isso porque, em Id. 331416390, a Magistrada de piso acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA, alegando, em síntese: (i) suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça; (ii) incorreção no termo inicial dos juros de mora, sustentando que a citação ocorreu em 29/01/2021; (iii) substituição do índice INPC pelo IPCA-E; (iv) alteração do termo inicial da correção da multa contratual para a data da sentença (17/07/2023); (v) excesso de execução.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Feitas tais considerações, passo à análise do meritum da impugnação apresentada.

A sentença proferida nos autos originários expressamente estabeleceu o seguinte:

“(...) valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente desde a propositura da ação com juros legais aplicados a partir da citação da requerida Berenice.”

Quanto à
gratuidade de justiça
, a exigibilidade dos honorários advocatícios permanece suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira, conforme art. 98, §3o, CPC. Não obstante a alegação do exequente de alteração da condição econômica, inexiste nos autos decisão revogando a benesse, razão pela qual se reconhece, nesta fase, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, sem prejuízo de futura revisão.

No tocante ao
termo inicial dos juros de mora
, a sentença fixou que deveriam incidir “a partir da citação da requerida”. Consta dos autos (ID 58841854) que a citação se deu em 12/03/2020, e não em 29/01/2021, motivo pelo qual a impugnação, neste ponto, não procede.

Sobre a
correção monetária
, aplica-se a orientação recente do TJMT (N.U. 1001588-14.2022.8.11.0053, julgado em 08/08/2025), segundo a qual: (i) até a vigência da Lei 14.905/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (ii) após sua vigência, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária. Assim, o cálculo deve observar o INPC até 30/08/2024 e, a partir de então, o IPCA, com aplicação da SELIC como juros.

No que se refere ao
termo inicial da multa contratual
, o TJMT firmou que, em relações contratuais, os juros moratórios sobre a multa fluem a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária conta-se do inadimplemento (Ap. Cív. 1001781-72.2021.8.11.0050, j. 24/07/2024). No caso, o título executivo determinou expressamente a correção monetária desde a propositura da ação e tal determinação não foi alvo do recurso de apelação, devendo ser observado tal comando, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Não se verifica excesso de execução, pois o laudo do contador judicial observou os critérios do título executivo, com ajustes que ora se determinam apenas quanto ao índice de correção a partir da vigência da Lei 14.905/2024.

Ante o exposto:

a) acolho parcialmente a impugnação, apenas para determinar que a atualização monetária observe o INPC até 30/08/2024 e, a partir desta data, o IPCA, aplicando-se a taxa SELIC como juros, deduzida a atualização monetária, nos termos do precedente do TJMT;

b) reconheço a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça, mantida até decisão que revogue o benefício;

c) rejeito os demais pontos da impugnação.

Com a correção dos cálculos, intime-se a executada para que efetue o pagamento espontâneo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência das penalidades impostas no art. 523 do CPC.

Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente.

Não havendo pagamento, intime-se o exequente para pugnar o que de direito sob pena de suspensão nos termos do art. 921, §1o do CPC.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.”

Dessa decisão, a parte impugnante interpôs a presente apelação.

O caso é simples e não carece delongas.

Sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o[...]".

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de
sentença
é a
apelação
, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe a interposição de agravo de instrumento, conforme artigo
1.015
,
CPC
.

Na hipótese dos autos, a decisão que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
,
não extinguiu o
feito
.

Nesse contexto, resta evidenciado o descabimento da interposição da apelação, ante a inexistência de decisão de natureza terminativa, o que, por si só, conduz ao não conhecimento do recurso.

Igualmente não há espaço para a incidência do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação, conforme sedimentado na jurisprudência, condiciona-se à presença cumulativa de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado, requisitos que, manifestamente, não se verificam na hipótese em exame.

Com efeito, o equívoco cometido pela recorrente mostra-se inescusável, na medida em que o recurso de apelação foi manejado contra decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, de natureza inequivocamente interlocutória, a qual se limitou a acolher parcialmente a impugnação, fixando critérios de atualização do débito e rejeitando os demais pontos suscitados, sem, contudo, pôr fim à fase executiva.

Ademais, o pronunciamento judicial impugnado, não se subsume ao conceito de sentença delineado no art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, tampouco enseja a utilização da via recursal eleita, o que reforça a manifesta inadequação do recurso.

Dessa forma, inexistindo qualquer margem de dúvida objetiva acerca do meio impugnativo cabível, o erro revela-se patente e qualifica-se como erro grosseiro, circunstância que afasta, de maneira categórica, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, colaciono os arrestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista nos autos não houve decisão qualquer decisão terminativa, apenas pronunciamento de natureza interlocutória, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
”

(N.U 1000220-48.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que homologou laudo pericial contábil em cumprimento de sentença, determinando a intimação da parte exequente para pagamento de valor excedente, sob pena de penhora on-line. A exequente alegou que possui crédito remanescente, defendendo a inaplicabilidade da devolução imposta. O juízo, após embargos do banco, retificou a decisão anterior, fixando a obrigação da exequente em ressarcir o valor considerado excesso de execução. O relator não conheceu do recurso, por se tratar de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que homologa laudo contábil e determina pagamento de valor remanescente pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois não põe fim à execução. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença ou determina providências na fase executiva desafia agravo de instrumento, e não apelação. O erro grosseiro no manejo recursal afasta a incidência do princípio da fungibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
Não se conhece de apelação cível interposta contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 932, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1002499-38.2017, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.2021; TJMT, RAIN 1001035-13.2019.8.11.0007, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022.”

(N.U 1033717-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)
(Destaquei)

Assim,
acolho
a preliminar arguida pela recorrida em contrarrazões e, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026